Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723137-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SV VIAGENS LTDA AGRAVADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, ALINE SOUZA BRAGA DESPACHO Intimada para se manifestar (ID 37292665), a agravante SV VIAGENS LTDA apresentou a petição de ID 37427027, atendendo parcialmente à determinação. Assim, intime-se novamente a agravante para que se manifeste sobre a admissibilidade do recurso, no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator